Tribunal: STF
Processo: HC 249990
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 188.575, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal. 



    2. O agravante foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, com qualificadoras, conforme art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 3. A defesa alega inépcia da denúncia, ausência de justa causa, legítima defesa e nulidades. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a continuidade da ação penal, e se a denúncia é inepta a ponto de justificar o trancamento da ação. 



    5. Também se discute a validade do depoimento prestado sem a advertência do direito ao silêncio e a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão agravada considerou que há indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para a persecução penal, não havendo inépcia na denúncia. 



    7. A alegação de legítima defesa e a desclassificação do crime demandam análise aprofundada de provas, incompatível com a via do habeas corpus. 



    8. A nulidade do depoimento por falta de advertência do direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, não evidenciado no caso. 



    9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem revolvimento de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 



    "1. Há presença de indícios mínimos de autoria e materialidade justifica a continuidade da ação penal. 



    2. A nulidade do depoimento por falta de advertência do direito ao silêncio é relativa e exige demonstração de prejuízo. 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem revolvimento de provas".”



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Ainda irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “da leitura da denúncia verifica-se que é extremamente lacônica quando da exposição do fato, sequer fazendo menção às suas circunstâncias. É uma denúncia genérica, que não expõe a particularidade do caso em tela. Em nenhum momento a denúncia procurou demonstrar qual teria sido as circunstâncias alheias à vontade do agente que o teria impedido de consumar o aventado crime. Noutro giro, outrossim, a peça vestibular não apontou quais testemunhas oculares teriam presenciado a contenda entre o paciente e a vítima. Além do mais, sequer, foi realizado exame de corpo de delito na vítima”. Aduz que “sequer, foi realizado exame de corpo de delito na suposta vítima no escopo de se aferir a real existência de materialidade delitiva, em especial, no concernente a quantidade de lesões, sua gravidade e eventuais riscos gerados ao ofendido. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido”. Pondera, também, inexistir “dúvida acerca da existência da legítima defesa por parte do recorrente, uma vez que, visando proteger sua vida, reagiu à agressão atual e injusta perpetrada inicialmente pela vítima, utilizando-se de um canivete que tinha em seu poder”. Pugna pela desclassificação da imputação, pois “o paciente não possuía o dolo de matar a vítima, ou seja, não há fala-se em animus necandi, haja vista sua decisão de não prosseguir com os atos executórios. Pelo que se vê, inexistem provas nos autos para comprovar que o réu agiu com intenção de tirar a vida da vítima”. Advoga pela “nulidade do depoimento prestado pelo paciente na fase de inquérito (fl. 69), diante da flagrante violação ao sacrossanto direito ao silêncio, com o consequente desentranhamento do referido depoimento dos presentes autos e trancamento da ação penal por ausência de justa causa para prosseguir com a ação penal”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acordão guerreado, requer que o presente Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente concedido, para: 



    9.1. Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente, determinando o trancamento da ação penal nº 0042322-94.2013.8.06.0112, por inépcia da denúncia, com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, conforme defendido no item 03 desta peça; 



    9.2. Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente, determinando o trancamento da ação penal nº 0042322-94.2013.8.06.0112, por falta de justa causa em relação ao delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II do CPB, nos termos do art. 395, III, da legislação adjetiva penal, conforme defendido no item 04 desta peça; 



    9.3. Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente, determinando o trancamento da ação penal nº 0042322-94.2013.8.06.0112, em razão do paciente ter agido albergado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 397, I, da legislação adjetiva penal, conforme defendido no item 05 desta peça; 



    9.4. Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente, determinando o trancamento parcial da ação penal nº 0042322-94.2013.8.06.0112, para desclassificação da alegação de homicídio tentado para lesão corporal em virtude da ausência de animus necandi devido à própria narrativa da denúncia, conforme defendido no item 06 desta peça; 



    9.5. Conceder a ordem de habeas corpus ao paciente, para declarar a nulidade depoimento prestado pelo paciente na fase de inquérito (fl. 69 da AP), diante da flagrante violação ao sacrossanto direito ao silêncio, com o consequente desentranhamento do referido depoimento dos autos e trancamento da ação penal nº 0042322-94.2013.8.06.0112, por ausência de justa causa para prosseguir com a ação penal, conforme defendido no item 07 desta peça; 



    9.6. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei; 



    9.7. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do presente habeas corpus, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente; 



    9.8. Ressalta ainda o impetrante ter interesse em realizar SUSTENTAÇÃO ORAL, requerendo então que seja notificado da data de julgamento do presente Habeas Corpus, por telefone (88) 999146916, por email:lricardoadv@gmail.com, ou mesmo por publicação no Diário Oficial, requerendo ainda que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, OAB/CE 28.980.”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    No caso concreto, contudo, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa a existência de ilegalidade flagrante, de forma a causar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial que seja apreciável na presente via restrita. 



    Inicialmente, ressalto que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano (AgRg no HC n. 881.836/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/4/2024). [...]



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória. [...]



    No caso dos autos, portanto, segundo o Tribunal, é possível se verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



    Nesse contexto, não há como se considerar que as teses apresentadas na denúncia seriam manifestamente infundadas, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa: o Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVII, "d", da Constituição Federal). [...]



    Em situações tais, deve-se ainda explicar que a matéria exige um revolvimento de fatos e provas inviável na via eleita: [...]



    Nesse quadro, tenho que o feito carece de instrução e apreciação da prova por seu juízo natural em primeiro plano. Tudo de forma a possibilitar ao recorrente, ora agravante, o exercício da ampla defesa e do contraditório, em não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou em falta de justa causa para a ação penal. 



    Não obstante, há a possibilidade de emendatio libelli, de mutatio libelli e até mesmo de absolvição, caso se entenda necessário no curso da ação penal. 



    De qualquer forma, as demais questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após profundo exame do acervo probatório na instrução e julgamento.



    Em tempo, sobre a tese de falta de elaboração de laudo, o Tribunal de origem não se manifestou na matéria, tendo aqui sido invocada em indevida supressão de instância.



    Por fim, no que concerne ao direito silêncio no interrogatório policial, a Corte de origem explicou a natureza informativa da peça inquisitorial e a ausência de mácula processual pela necessidade de produção e contemplação de demais provas em contraditório (fls. 260-263): [...]



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso concreto (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).



      Diante disso, não se constatou o constrangimento ilegal apontado. 



    No mais, o presente agravo reiterou teses do recurso ordinário em habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ: [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023).”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou ser “possível se verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória”, sendo certo, também, que “não há como se considerar que as teses apresentadas na denúncia seriam manifestamente infundadas, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa: o Tribunal do Júri” e “o feito carece de instrução e apreciação da prova por seu juízo natural em primeiro plano. Tudo de forma a possibilitar ao recorrente, ora agravante, o exercício da ampla defesa e do contraditório, em não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural ou em falta de justa causa para a ação penal”, de modo que “há a possibilidade de emendatio libelli, de mutatio libelli e até mesmo de absolvição, caso se entenda necessário no curso da ação penal. De qualquer forma, as demais questões apresentadas pela defesa dizem respeito diretamente ao mérito da ação penal e serão analisadas em seu tempo, após profundo exame do acervo probatório na instrução e julgamento”. Além disso, sobre “a tese de falta de elaboração de laudo, o Tribunal de origem não se manifestou na matéria, tendo [lá] sido invocada em indevida supressão de instância”.



    Com efeito, não houve manifestação do Tribunal Superior de Justiça sobre esses aspectos do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    O prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    De outro lado, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe